Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-34.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009572-34.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0157-63 (APELANTE), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), PATRICIA KARIN DE CAMPOS - CPF: 805.141.111-00 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Anhanguera Educacional Participações S/A contra acórdão unânime que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença de primeiro grau. O acórdão recorrido reconheceu a falha na prestação do serviço educacional, determinou a regularização da matrícula da autora e declarou inexigíveis os débitos questionados.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão incorreu em erro material ao declarar inexigíveis os débitos questionados e se é cabível efeito modificativo no julgamento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, inexiste erro material na decisão embargada, que se encontra devidamente fundamentada e sem inconsistências redacionais ou de cálculo.

5. A embargante pretende rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

6. O pedido de efeito modificativo também não se sustenta, pois não há erro material evidente ou omissão decisiva para a solução da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A inexistência de erro material justifica a rejeição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1061367/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/02/2018; STJ, EDcl no REsp 2080023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.,
contra o acórdão unânime, que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau nos termos do voto relator.

No recurso de apelação, a embargante alegou a regularidade da contratação e da exigibilidade dos débitos, pleiteando a improcedência dos pedidos formulados na inicial. O acórdão recorrido, contudo, rejeitou tais alegações, reconhecendo a falha na prestação do serviço educacional, determinando a regularização da matrícula da autora e declarando inexigíveis os débitos questionados.

A embargante, por meio dos embargos de declaração,
alega a ocorrência de erro material
, afirmando que o acórdão incorreu em contradição ao considerar como inexistente um débito que, segundo sustenta, estaria documentalmente comprovado nos autos. Além disso, requer o efeito modificativo do julgado, pleiteando o reconhecimento da legalidade da cobrança.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 272793863), sustentando que os embargos possuem caráter meramente infringente e não demonstram a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Argumenta, ainda, que a decisão embargada apreciou devidamente as provas e fundamentou de maneira clara a inexistência do débito, não havendo espaço para retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em uma decisão judicial.

Assim, não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou reexaminar as provas produzidas nos autos, salvo quando a correção da omissão, contradição ou erro material
implique modificação substancial do julgado
.

A embargante sustenta a existência de ERRO MATERIAL na conclusão do acórdão quanto à inexigibilidade dos débitos.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer erro material na decisão impugnada.

Contudo, convém aclarar acerca do Erro Material no Direito Processual, ou seja, é o
erro que se caracteriza por um equívoco evidente, perceptível de plano e passível de correção sem que haja necessidade de rediscussão do mérito da decisão
. Exemplos típicos incluem: a) Erros de grafia ou digitação; b) Equívocos na transcrição de nomes ou valores; c) Indicação incorreta de dispositivos legais.

No caso concreto,
não há erro material passível de correção
. O acórdão embargado, foi devidamente fundamentado e não há qualquer inconsistência redacional ou de cálculo que justifique a correção pretendida.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. Importante ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica ao vedar o uso de embargos de declaração como meio de reexame do mérito, logo,
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.”

(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. É vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3
. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC de 2015, pois devidamente motivado o acórdão embargado, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do mencionado dispositivo legal.4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1061367 / MG, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data de Publicação: 08/02/2018)
(Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art . 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2 . Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)
(Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e determinou o regular prosseguimento da ação monitória. II. Questões em Discussão 2. Verificar a existência de contradição no acórdão embargado, no que tange à suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à reanálise do mérito da causa. 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022). No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, reconhecendo a suficiência da prova escrita apresentada pela instituição financeira para embasar a pretensão monitória. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp 1435687/MG; STF, AI 466 .622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10168699520208110015, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
(Grifei)

Ademais, o pedido de efeito modificativo, ainda que possível em hipóteses excepcionais,
pressupõe um erro material evidente ou uma omissão decisiva para o deslinde da causa, o que também não se verifica no presente caso
.

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”
.
(AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5)
.”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, uma vez que não há erro material a ser sanado e a pretensão da embargante caracteriza mero inconformismo com o desfecho da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025